Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEI 4.949/2012. REQUISITOS FORMAIS. NÃO ATENDIMENTO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RESTRITIVO DE DIREITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O verbete 20, da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, impõe como requisitos para a validade do exame psicotécnico em concurso público a previsão legal, a exigência de critérios objetivos e a garantia de recurso administrativo.
2. É nulo o ato administrativo restritivo de direito, consistente na eliminação de candidato no exame psicotécnico, o qual não seguiu as regulações formais constantes dos artigos 62 e 63, da Lei 4.949/2012, como a emissão de Laudo fundamentado subscrito por três profissionais psicólogos e análise de recurso administrativo por profissionais distintos daqueles subscritores do Laudo.
3. A intenção do legislador, no caso da imposição desses requisitos formais, foi aprimorar a garantia da objetividade na aplicação da avaliação psicológica.
4. Segurança concedida.